Tribunal: TJSP
Processo: 2260184-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ASTREINTES
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 'Google Internet Brasil Ltda.' contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.
2. Tese de erro no cálculo dos agravados e tese de inexigibilidade da multa ante a nulidade da decisão que a embasa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ASTREINTES
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 'Google Internet Brasil Ltda.' contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.
2. Tese de erro no cálculo dos agravados e tese de inexigibilidade da multa ante a nulidade da decisão que a embasa afastadas. Mantença da r. decisão agravada. Recurso de agravo de instrumento desprovido.